Tribunal: TJDFT
Processo: 0700334-90.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO. ÔNUS DA PROVA. INADIMPLEMENTO DE FATURAS VENCIDAS. PROTESTO CAMBIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade das faturas de junho/2016 a outubro/2018 (R$ 2.774,43), e a pretensão de baixa dos protestos realizados em cartório de notas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) prescrição e inexigibilidade dos títulos protestados; (ii) inversão do ônus da prova; e (iii) dano moral in re ipsa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. Inovação recursal. Os argumentos relacionados aos períodos sem consumo de energia, valores incompatíveis com o consumo, ausência de notificação prévia do protesto e pedido de danos morais não foram debatidos em primeira instância. Assim, constituindo inovação recursal, as questões não podem ser conhecidas nesta instância, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência (CPC, artigos 329, 1.013 e 1.014). No mesmo sentido: Acórdão 1955283, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, julgado em 09/12/2024, publicado no DJE em 18/12/2024. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido nesta parte.
6. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). A inversão do ônus probatório, no entanto, não se opera de forma automática e está imbricada à verossimilhança da alegação ou hipossuficiência do consumidor para a obtenção de determinada prova, hipóteses não configuradas no caso em comento.
7. O serviço contratado pela recorrente, ante a ausência de elementos mínimos de prova, foi regularmente fornecido, de forma que a contraprestação é legítima.
8. Outrossim, os títulos venceram há mais de 5 (cinco) anos (junho de 2016 a outubro de 2018), mas os protestos realizados em abril/2021 interromperam a contagem da prescrição quinquenal, reiniciando o prazo, nos termos do art. 202, III, do CPC. No mesmo sentido: Acórdão 1367913, 0717487-85.2019.8.07.0007, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/08/2021, publicado no DJe: 16/09/2021.
9. Destarte, não demonstrado que os serviços não foram prestados e afastada a prescrição dos títulos, deve ser confirmada a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
12. O juízo de origem nomeou advogado dativo à autora, para fins de interposição de recurso inominado, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido Decreto estabelece, em seu art. 22, que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, arbitro em R$500 (quinhentos reais) os honorários devidos ao advogado dativo da autora. A certidão relativa aos honorários é emitida pela origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
_________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1367913, 0717487-85.2019.8.07.0007, Rel. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, j. 25/08/2021.